Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0733457-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DAMASCENA AGRAVADO: CRISTIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO Petição de ID 30762314: Homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES